Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ÔNUS DA PROVA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Nesse passo, é dado ao Poder Judiciário rever o ato que excluiu a candidata de vaga destinada a portadores de deficiência física, em razão da necessidade de se analisar a legalidade do ato.
2. A Lei 7.853/1989 dispõe sobre a Política Nacional para a Interação da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecendo normas gerais que visam garantir o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, promovendo a sua efetiva integração social. O Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, classifica como deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, como, por exemplo, a deformidade congênita ou adquirida de membros, acarretando o comprometimento da função física que produza dificuldades para o desempenho de funções.
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) também estabelece no art. 2° que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
4. Reconhece-se como suficientemente demonstrada a deficiência física caracterizada por limitação articular permanente no joelho, reconhecida em ação previdenciária, em outros certames públicos e atestada em laudo médico particular.
5. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, visto que não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. A autora demonstrou possuir impedimento permanente em seu joelho, causando-lhe limitações suficientes para caracterizar a sua deficiência física, ao passo de que o réu não produziu qualquer outra prova. Conclui-se, assim, que a deficiência da autora, consistente em limitações articulares, é suficiente para caracterizar a limitação autorizadora da vaga especial em concurso público.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% do valor dado à causa.
7. Apelo desprovido.